Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-58.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003511-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (RECORRENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –
SEM OFENSA DIRETA E FRONTAL A CARTA MAGNA – TEMAS N.º 413 E 660 DO STF - VEDAÇÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS – MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada com o teor do decisium retro, a parte promovida manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido. No entanto, o mero inconformismo da parte agravante não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso extraordinário.

No caso vertente, resta incontroverso que a parte agravante interpôs o recurso extraordinário visando o reexame fático-probatório dos autos, contrariando o que expressamente vedado pelo verbete sumular n.º 279/STF.

Além de buscar o reexame, as questões ventiladas pela parte agravante não contrariam diretamente e frontalmente a Carta Magna, não ultrapassando o interesse subjetivo entre as partes, de modo a não descaracterizar a ausência de repercussão geral.

O juízo de admissibilidade exercido por esta Presidência da Segunda Turma Recursal acertadamente negou seguimento ao recurso, porquanto está fundamentado no entendimento firmado pela Suprema Corte com a fixação da Súmula 279/STF e dos Temas n.º 413 e n.º 660.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de
agravo interno
manejado pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual
negou seguimento ao recurso extraordinário
, porquanto ausentes os pressupostos específicos para conhecimento do recurso.

Irresignada com o teor do
decisium retro
, a parte promovida manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido, porquanto:
(i)
não há a pretensão de realizar o reexame fático-probatório, sendo equivocada a incidência da Súmula 279/STF; e
(ii)
a questão suscitada preenche o requisito da repercussão geral, visto que a decisão colegiada de mérito, vinculada ao id. 229948192, contraria o art. 37, §6º, da CF. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja admitido o recurso extraordinário interposto.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão de inadmissibilidade recursal.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, se limitando à exaustivamente arguir a presença dos pressupostos recursais específicos para a admissão do recurso extraordinário,

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por esta presidência, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Indubitável a pretensão da parte agravante em buscar o reexame fático-probatório dos autos, vez que os argumentos lançados no recurso em espécie demonstram que a parte agravante visa rediscutir o mérito com a ventilação de inexiste nos autos acervo documental capaz de responsabilizar a agravante pelo o ocorrido.

Logo, é manifesta a violação ao que prescreve o verbete sumular n.º 279/STF, sendo, portanto, ausente requisito específico para admissão do recurso extraordinário.

Em relação à repercussão geral, embora a parte agravante insista que a questão ventilada ultrapassa os interesses subjetivos entre as partes e apresenta contrariedade direta e frontal à Carta Magna, não é o que se vislumbra da minuciosa análise das razões recursais da parte agravante.

Em verdade, o que se infere da controvérsia suscitada é que a parte agravante está inconformada com o que restou consignado no
decisium
colegiado de mérito. No entanto, tal expressão de irresignação não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso.

Além do mais, a questão arguida pela parte agravante foi submetida a julgamento pela Suprema Corte, sendo firmado entendimento que referida controvérsia tem
natureza infraconstitucional
e a ela se atribui os efeitos da
ausência de repercussão geral
:

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 413 – AI 839695 – Inexistência de Repercussão Geral

“
Quantum indenizatório de condenação por danos morais e materiais
decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor.
” (grifo nosso)

De se concluir, então, que o agravo interno manejado não merece guarida, porquanto desprovido das razões capazes de modificar o resultado da decisão guerreada, considerando principalmente que o juízo de admissibilidade está fundamentado essencialmente nos entendimentos firmados pela Suprema Corte, sendo incontroverso que o seu manejo expressa o mais puro inconformismo da parte agravante com a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal.

A título de reforço
, colaciona-se abaixo julgados desta e. Turma Recursal e, também, do e. TJMT:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A
USÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 279 DO STF
- NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atribui-se os efeitos da
ausência de repercussão geral
aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada. A
ausência de ofensa direta à constituição federal impõe o não seguimento
do recurso extraordinário interposto. Ademais, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1001429-31.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AI 791292 QO-RG / PE (TEMA 339) – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS - DESNECESSIDADE – ARE 748371 RG / MT (TEMA 660) –
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– RE 724347/DF (TEMA 671) – POSSE TARDIA EM CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE –
NECESSIDADE DE REEXAMES DE PROVAS E FATOS – SÚMULA 279/STF – NÃO APLICAÇÃO DO PARADIGMA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.

2.
Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
não há repercussão geral no tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

3. Nos termos da tese afirmada em repercussão geral no Leading Case RE 724347/DF, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Todavia,
para rever o entendimento do aresto impugnado
no sentido de que inexistiu flagrante arbitrariedade por parte da Administração Pública,
é necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

(N.U 0003169-51.2019.8.11.0000, , VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)
(grifo nosso)

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal,
matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279
[ARE 1.154.586, rel. min. Alexandre de Moraes, 1º T, j. 6-11-2018, DJE 242 de 16-11-2018. ]
(grifo nosso)

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fulcro na Súmula 279/STF e nos Temas n.º 413 e n.º 669 do STF, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
cinco por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025